Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HIPÓTESES DE DISPENSA DE CAUÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE OU IRREVERSÍVEL. NÃO DEMONSTRADO. VERBA ALIMENTÍCIA. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BAIXA PROBABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, IV, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
2. O art. 521 do CPC prevê as hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que a exigência será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. No caso, o crédito discutido se insere nas hipóteses dos incisos I e III do art. 521: a quase integralidade do valor executado é constituído por honorários (verba de natureza alimentar) e somente resta pendente o julgamento de agravo em recurso especial (agravo do art. 1.042).
4. A exigência de caução só seria razoável na hipótese em face de evidente risco de dano. Todavia, tal risco não foi demonstrado pelo juízo. Não há nenhum elemento no acervo probatório que indique que o pagamento da dívida seja capaz de afetar a subsistência da executada. A executada é pessoa jurídica de grande porte que trabalha com construção civil. O débito executado é relativamente reduzido quando comparado com a sua capacidade econômica (art. 375 do CPC).
5. Ademais, como indicado, resta pendente no feito apenas agravo em recurso especial, circunstância que denota a baixa probabilidade de alteração do resultado do litígio. Portanto, não há razão para condicionar o pagamento do débito à prestação de caução. A decisão do juízo deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e provido.